Tribunal: TJPA
Processo: 0812436-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812436-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Improcede a alegação de que a prisão preventiva seria nula, uma vez que teria sido decretada de ofício pelo juízo coator sem que houvesse requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público (RMP). Isso porque, após a homologação do flagrante delito e a sua conversão em prisão preventiva sem requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público, houve pedido de liberdade provisória e manifestação posterior do
parquet
sobre a necessidade da custódia cautelar.

-
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0804088-95.2022.8.14.0039.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 26/08/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Aduz que a
prisão preventiva fora decretada de ofício
, pois não houve requerimento do RMP ou da autoridade policial, em claro

constrangimento ilegal.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
“pai responsável, que possui trabalho e residência fixa, bem como não possui antecedentes criminais”.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319) ou prisão domiciliar sem declinar os motivos para esse último pleito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 92-94 ID nº 10888864), as quais foram prestadas às fls. 102-105 (ID nº 10988154), sendo colacionados documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 254-256 ID nº 10992208).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 258-264 ID nº 11164101).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que,
entre os dias 24 e 26 de agosto de 2022, por volta das 08h, em frente a uma residência localizada na Rua Manoel Pereira da Silva, Quadra 03, Casa 14, Residencial Morada do Sol, na cidade de Paragominas, o paciente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006, bem como perseguiu Valdirene Nascimento de Oliveira, sua ex-companheira, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade psicológica e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. De acordo com o procedimento policial, paciente e vítima foram casados por 06 (seis) anos e se separaram há aproximadamente 06 (seis) meses. No dia 24 de agosto, a vítima havia chegado de uma viagem, quando percebeu que o paciente estava em frente a sua residência, enquanto no dia 25 de agosto, por sua vez, o paciente, conforme as declarações da vítima, passou o dia em frente à residência dela, além de ter ameaçado o atual companheiro da vítima. No dia 26 de agosto, o paciente foi novamente à residência de Valdirene e proferiu as seguintes palavras a ela: “Que medidas protetivas de urgência é essa que tu fez de 1m de distância de mim? Que medida protetiva é essa?” Conforme se verificou dos autos, o paciente descumpriu reiteradamente as medidas protetivas de urgência consubstanciadas na proibição de aproximação da vítima e seus familiares, em uma distância mínima de 200m e ter contato com a ofendida e seus familiares, além de frequentar a residência dela, deferidas nos autos nº. 0804067-22.2022.8.14.0039. Após os fatos, a vítima foi à Delegacia de Polícia Civil e narrou os fatos para a autoridade policial, motivo pelo qual fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Improcede a alegação de que a prisão preventiva seria nula, uma vez que teria sido decretada de ofício
pelo juízo coator sem que houvesse requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público (RMP). Isso porque, após a homologação do flagrante delito e a sua conversão em prisão preventiva sem requerimento da autoridade policial ou do representante do Ministério Público, houve pedido de liberdade provisória e manifestação posterior do
parquet
sobre a necessidade da custódia cautelar.

Dessa maneira, como houve posterior manifestação do órgão acusatório acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva e novas decisões foram proferidas, convalida-se o procedimento. “
Nesse momento, o requerimento da acusação está formalizado e a prisão cautelar legitimada; o ato atingiu o seu fim, respeitando-se o sistema acusatório então vigente.”
(AgRg no HC n. 740.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgamento de agravo regimental ou interno, não há previsão de sustentação oral, em consonância com o art. 159, inciso IV, do RISTJ, c.c. o art. 937, § 3.º, do Código de Processo Civil, e com a farta e uníssona jurisprudência desta Corte. Ademais, é facultado ao Agravante encaminhar
memoriais para os ministros integrantes do órgão julgador.

2. Quanto à suposta nulidade da decretação da prisão preventiva, cumpre salientar que, segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP" (AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.)

3. Os fundamentos da segregação cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, pois destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, vultuosa quantia em dinheiro, arma e munições, o que justifica a imposição da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Ademais, salientou o Tribunal de origem que o Agravante teria voltado a praticar infração penal, o que, também, justifica a sua segregação provisória, como forma de garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

5. No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, o Tribunal local ressaltou que, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 15/02/2020, o Acusado solto, reiterou na prática delitiva, em 21/05/2021, configurando a necessidade da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 708.676/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

De fato, restou devidamente comprovado nos autos o descumprimento de medias protetivas anteriormente deferidas em favor da ex-companheira do paciente com base na Lei nº 11.340/2006. Na hipótese em análise,
não há flagrante ilegalidade
, pois são concretos e idôneos os motivos invocados pela instância
a quo
para
embasar a ordem de prisão do paciente.

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. No caso, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Tribunal de origem em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, visto que descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, indo até a casa dela, ingressando na residência e passando a ameaçá-la de morte. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental desprovido. Recomendação de reexame da efetiva necessidade da prisão preventiva.

(AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado.

4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 741.129/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva.

Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No presente caso, o recorrente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de violência doméstica ao se reaproximar da vítima, ameaçando-a na posse de uma arma de fogo, o que ensejou a decretação da prisão preventiva.

4. "A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (RHC n. 102.643/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 161.173/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/10/2022